Tribunal: TJDFT
Processo: 0031568-52.2016.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO PRÉ-EXECUTIVIDADE. CANCELAMENTO PARCIAL DO DÉBITO. PAGAMENTO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.
I – A extinção da execução, após o oferecimento de exceção de pré-executividade, não desobriga o apelante-exequente dos ônus sucumbenciais, o art. 26 da Lei 6.830/80 é inaplicável.
II – Apelação desprovida.